Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-25.2022.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700282-25.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: SERGIO PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste sobre eventual intempestividade das razões apresentadas após a interposição do recurso. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator